Tribunal: TJBA
Processo: 8006021-52.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006021-52.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE NERES PEREIRA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento de contas de água e de indenização por danos morais e materiais formulados em face da EMBASA, sob alegação de cobrança de consumo em patamar superior à média histórica da unidade consumidora nos meses de fevereiro, março e abril de 2024. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, o fornecedor de serviços pode demonstrar a inexistência de defeito na prestação como excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, I, do CDC). Cabia à EMBASA apresentar documentação apta a demonstrar, de forma inequívoca, a licitude da cobrança da tarifa de água em valor significativamente superior do que usualmente é consumida pela apelante, uma vez que esta afirma que não haviam motivos que justificassem o consumo acima da sua média mensal. O laudo técnico emitido pelo IBAMETRO, órgão oficial dotado de fé pública, atestou o regular funcionamento do hidrômetro instalado na unidade consumidora, afastando a alegação de falha no sistema de medição. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo nos autos elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade do documento público emitido pelo IBAMETRO. Ausente a comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configuram os danos morais pleiteados. Apelação Cível improvida. Sentença mantida em seus exatos termos.